Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENDIDA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA GENITORA NÃO CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA SOMENTE AO GENITOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE AFIRMADA DE QUEM NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável incluir no polo passivo da demanda executiva a genitora do menor favorecido pela prestação de serviços contratada, uma vez que não assumiu ela a condição de responsável financeira, mas somente o genitor signatário do ajuste expresso em título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 779, I, do CPC, que estatui ser sujeito passivo da execução o "devedor, reconhecido como tal no título executivo".
2. Os deveres parentais decorrentes dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e do ECA, não são suficientes para gerar a solidariedade entre os genitores por todas as despesas da prole em comum, notadamente porque, segundo consta do art. 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
3. Recurso conhecido e desprovido.